Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. COAÇÃO ILEGAL NA NEGATIVA DO DIREITO DE O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE. ANÁLISE RESTRITA AOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. OMISSÃO QUANTO À MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TEMOR DO RÉU. VÍCIO EXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO.
1. De acordo com o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Constatado que o acórdão não se manifestou de forma expressa sobre ponto relevante trazido pela defesa, impõe-se o acolhimento do recurso para sanar o vício de omissão.
3. O fundamento utilizado pelo sentenciante para manter a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, funda-se na persistência dos motivos que levaram à sua prisão, bem como na gravidade da conduta perpetrada, além da reincidência em crime doloso.
4. Recurso provido sem efeitos modificativos.